Tribunal: TJMT
Processo: 1049569-46.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049569-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TECNOMAPAS LTDA - CNPJ: 01.544.328/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LIMITADO À REVISÃO DE FATURAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. COISA JULGADA. FORMA DE CUMPRIMENTO. CRÉDITO DIRECIONADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o título executivo judicial impunha exclusivamente obrigação de revisão das faturas de energia elétrica com base no consumo efetivo, sem determinação de ressarcimento em pecúnia, reconhecendo o adimplemento da obrigação pela executada mediante créditos nas unidades consumidoras.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não foram devidamente apreciados;
(
ii
)
no mérito, declaração de inadimplemento da obrigação, sob o fundamento de que a ordem de refaturamento com base no consumo real implica necessariamente o reconhecimento do indébito e o dever de restituição em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional;
(
ii
)
definir se o título executivo judicial que determina a revisão de faturas de energia elétrica abrange o dever de restituição dos valores pagos a maior em pecúnia;
(
iii
)
examinar se a destinação de créditos à unidade consumidora pertencente a terceiro estranho à lide configura adimplemento válido da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador não examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

5.
O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil, de modo que
o
título que determina apenas a revisão de faturas com base no consumo efetivo não implica condenação autônoma ao ressarcimento em pecúnia.

6
.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, na fase de cumprimento, viola a coisa julgada e os limites do título, sendo inadmissível quando o pedido indenizatório foi expressamente rejeitado sem interposição de recurso.

7
.
A destinação de crédito a unidade consumidora pertencente a terceiro estranho à lide não constitui adimplemento válido da obrigação perante a credora, pois não lhe proporciona o efetivo
proveito econômico decorrente do refaturamento, impondo-se a realocação dos valores para unidade consumidora indicada pela própria exequente.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 85, § 11, 489, 502 e 508.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP; TJMT,
ApCiv
1016752-55.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a
autor
a

TECNOMAPAS LTDA
contra
sentença

do Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n. 1049569-46.2020.8.11.0041
, movid
o
em face de

ENERGISA S/A
,

que
entendeu satisfeita a obrigação de fazer e extinguiu o feito.

Na
origem
, constituiu-se
título judicial transitado em julgado que determinou a revisão dos contratos firmados entre as partes, bem como o refaturamento das contas de energia elétrica referentes ao período de fevereiro a agosto
/
2020
, cuja cobrança

deveria
ocorrer com base no consumo efetivamente verificado, e não na demanda contratada, em razão da onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19
(id.
213437177
)
.

A
autora ingressou com pedido de
cumprimento de sentença
,
com o objetivo de efetivar o julgado e adequar as faturas

(id.
339032979
)
.

A
executada informou o
adimplemento
da obrigação
e
apresentou
cálculos
indicativos de
que a revisão
teria gerado
um crédito de
R$ 5.859,12
(
cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos
)
para a Unidade Consumidora (UC) n. 353690 e
de
R$ 26.988,76

(
vinte e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos
)
para a UC n. 319729
(id
s
.
339033880
e
339033889
)
.

A exequente
impugnou
a forma de cumprimento
, sob o argumento de
que a UC n. 319729 não lhe pertence mais
e
, atualmente,
é
de titularidade de terceiro estranho à lide.
Destacou, ainda,
que o abatimento na fatura
de terceiro não satisfaz a obrigação,
e pugnou
pelo depósito judicial do valor em espécie
(id.
339033894
)
.

Em
nova
manifestação
,

a executada
aduziu
a inexistência de
determinação de pagamento em pecúnia
e a legitimidade

d
o cumprimento por meio de compensação nas faturas
.

Asseverou, ainda, que
cabia
à exequente informar
eventual alteração de titularidade da
UC
oportunamente
, e
apontou excesso de execução
,
ante o cumprimento das obrigações
(id.
339033900
).

Na
sentença
, o

Juízo de origem entendeu
que o título executivo judicial impôs exclusivamente obrigação de revisão das faturas
,
sem determinação expressa de ressarcimento ou condenação em quantia certa.

Consignou que, demonstrada a revisão das faturas pela concessionária, a obrigação foi satisfeita, e que eventual proveito econômico direcionado a terceiro ou pretensão de ressarcimento extrapolaria os limites
do título executado
, razões pelas quais julgou extinto o cumprimento de sentença
(id.
339033903
).

A exequente opôs
embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
pelo juízo
a quo
(id.

339033909
).

Nas
razões de apelação
,
a exequente
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a rejeição dos embargos de declaração sem o enfrentamento da
s
tese
s

relativas
(i)
à
ilegitimidade
do pagamento feito a terceiro estranho à lide
;
(
ii
)
à ausência de depósito judicial em pecúnia
;

(
iii
)
à existência de cálculos e documentos da própria executada
que reconheciam
valores a serem restituídos e
que foram
posteriormente impugnados
;
e
(
iv
)
à alegada contradição entre a sentença e decisões anteriores

que indicavam a existência de valores a serem devolvidos.

No mérito, sustenta que a interpretação do título judicial deve ser lógico-sistemática
e
que a ordem de refaturamento com base no consumo real implica, necessariamente, o reconhecimento do indébito e o dever de restituir a quantia paga a maior, sob pena de enriquecimento sem causa e ineficácia do provimento jurisdicional.

Aduz que a executada reconheceu a existência de valores a serem restituídos, mas promoveu forma de quitação inválida
.

Requer, assim, a
nulidade da sentença ou, no mérito, o reconhecimento d
o
inadimplemento da obrigação, com determinação de
prosseguimento do
feito
, apuração do crédito e pagamento em pecúnia (id.
339033910
).

Nas
contrarrazões
, a apelada d
efende a fidelidade estrita ao título executivo,
limitado à ordem de
revisão das faturas.

Assevera que a pretensão da apelante de converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar constitui inovação indevida na fase executiva
e pugna pelo desprovimento do apelo
(id. 339033916).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal
resume
-se
a

definir se o título executivo judicial
que determina

a revisão
das faturas de energia elétrica implica

o dever de restituição dos valores pagos a maior, bem como se a forma de cumprimento adotada pela executada configura adimplemento válido da obrigação.

Antes de adentrar o mérito, contudo, cumpre
analisar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida pela apelante.

A preliminar não comporta acolhimento.

A prestação jurisdicional adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos
arts
. 11 e 489 do Código de Processo Civil, exige fundamentação suficiente para a compreensão da decisão,
sem que se imponha
, contudo, o exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Nessa esteira, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP, rel.Min.Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
j.
07/10/2025).

Nesse contexto, o livre convencimento motivado autoriza o
julgador
a decidir com base nos fundamentos que reputar suficientes, desde que seja possível identificar, de forma clara, a
ratio

decidendi
adotada.

Ademais, eventual alteração de entendimento no curso do processo, por si só, não configura nulidade, desde que a decisão final esteja
devidamente fundamentada,
pois inexiste
direito adquirido da parte à manutenção de pronunciamentos anteriores de natureza interlocutória ou provisória.

No caso
sob análise
, verifica-se que o
J
uízo de origem delimitou expressamente o conteúdo do título executivo judicial
e consignou
que a obrigação imposta consistia exclusivamente na revisão das faturas de energia elétrica no período de fevereiro a agosto
/
2020,
bem co
m
o afastou
a existência de condenação ao pagamento de valores em pecúnia.

Além disso, apreciou a alegação de cumprimento da obrigação pela executada,
pois reconheceu
que a revisão foi efetivada, bem como enfrentou, ainda que de forma sintética, a questão relativa à destinação dos créditos, ao concluir que eventual proveito econômico por terceiros não autoriza
ria
ampliação do título executivo.

Assim, embora não tenha rebatido individualmente todos os argumentos suscitados pela apelante, o magistrado apreciou as questões centrais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada
.

Portanto, os embargos de declaração estavam voltados à rediscussão da matéria,
de modo que
não há vício na decisão que os rejeitou,
não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, o
recurso
merece parcial provimento
.

Nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso,
o que impede
a rediscussão da matéria decidida, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedado modificar ou ampliar seu conteúdo.

A
jurisprudência
deste Tribunal
é firme nesse sentido
:

“
(...)
Com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam subordinadas aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (...)
" (TJMT,
ApCiv
1016752-55.2022.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025).

Na hipótese
, o título executivo judicial limitou
-se
a determinar a revisão das contas de energia elétrica com base no consumo efetivo,
com rejeição expressa
, na fase de conhecimento,
d
o pedido de indenização por danos materiais
.

Essa delimitação foi mantida em grau recursal, cujo acórdão transitou em julgado sem qualquer insurgência da parte autora, operando-se, portanto, a preclusão quanto à pretensão de ressarcimento em pecúnia.

Desse modo,
a
eficácia da decisão reside na adequação das cobranças ao consumo real,
de modo que
eventual geração de crédito
é
consequência operacional do refaturamento, e não condenação autônoma ao
ressarcimento
.

Nesse contexto, a compensação dos valores por meio de créditos nas unidades consumidoras configura forma válida de cumprimento da obrigação de fazer, pois materializa o resultado prático equivalente determinado pelo título, sem implicar ampliação indevida de seu conteúdo.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto à forma específica
de cumprimento
adotada pela executada
, pois
a destinação de créditos à unidade consumidora pertencente a terceiro estranho à lide não se mostra apta a caracterizar adimplemento válido da obrigação perante a credora,
uma vez
que não lhe proporciona o efetivo proveito econômico decorrente do refaturamento.

Assim, embora não haja obrigação de restituição em pecúnia, tampouco se pode considerar plenamente satisfeita a obrigação quando o crédito é direcionado a terceiro.

Nessa hipótese, impõe-se a adequação do cumprimento, com a realocação dos valores para unidade consumidora a ser indicada pela própria apelante, providência que, inclusive, poderia ter sido solucionada na esfera administrativa.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TECNOMAPAS LTDA
,
apenas para determinar a
realocação

do
crédito cedido à unidade consumidora
a ser indicada
pela apelante
,

mantendo-se
os demais termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026